Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-11.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000641-11.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOEL RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo contrato de empréstimo consignado, cessar descontos, condenar à restituição de valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) saber se é devida a restituição dos valores descontados e (iii) saber se estão configurados os danos morais passíveis de indenização e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos dos arts. 2º e 3º.

4. Aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira com base no art. 14 do CDC e na teoria do risco do empreendimento.

5. Ausência de prova da contratação válida pelo banco réu.

6. Reconhecimento da nulidade do contrato por ausência de manifestação de vontade do consumidor.

7. A responsabilidade objetiva da instituição financeira abrange fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

8
. É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, diante de conduta contrária à boa-fé objetiva.
Restituição em dobro após
30/03/2021,
por ter sido esse o marco fixado na sentença e não impugnado pelo autor.

9. Dano moral
in re ipsa
configurado pela indevida subtração de verba alimentar.

10. Indenização de R$ 5.000,00
que não pode ser reduzida, pois é inferior aos casos similares
da jurisprudência do TJBA.

11. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, arts. 5º, XXXII e 170, V;

CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único;

CC, arts. 186, 187 e 927;

CPC, arts. 373, II, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 479/STJ;

STJ, REsp 1.199.782/PR;

STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP;

STJ, EAREsp 676.608/RS;

TJBA, AC 0012704-04.2011.8.05.0080;

TJBA, AC 0000182-94.2014.8.05.0158;

TJBA, AC 0567531-72.2016.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000641-11.2022.8.05.0018
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e outros e como apelada JOEL RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.